Tribunal: TJMT
Processo: 1010641-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010641-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI (AGRAVADO), ANDREW JOSEPH ZANINI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (AGRAVADO), ANDREW JOSEPH ZANINI (AGRAVADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTARIO E PARTILHA – RECURSO PRETÉRITO QUE RECONHECEU O INTERESSE DO RECORRENTE JUNTO AO INVENTÁRIO –
CONDENAÇÃO NA ORIGEM EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
NÃO DEMONSTRADA – ARTIGOS 80 E 81 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando do julgamento do Agravo de Instrumento n°.
1004764-39.2017.8.11.0000
, monocraticamente, foi reconhecido que o ora aqui agravante, possui interesse jurídico que justifique sua participação nos autos de inventário.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes. (STJ AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010641-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NEILTON CRUVINEL FILHO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEILTON CRUVINEL FILHO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, que em sede de
Ação de Inventário n
. 1014341-49.2016.8.11.0041
, aplicou multa de 0,5% sobre o valor da causa ao agravante, em decorrência de reiterar tese já analisada em embargos de declaração.

Aduz em síntese o agravante que “
o douto Juízo a quo alterou parcialmente sua decisão anterior, para determinar que o inventariante se manifeste sobre a sentença de procedência de ação proposta pelo aqui agravante contra o espólio agravado, a qual lhe confere o poder de realizar os acordos envolvendo todos os bens objeto do inventário, por reconhecer que entre o agravante e tal espólio há uma sociedade em conta de participação, pela qual ficou estabelecido que ao agravante caberia a atribuição de realizar tais acordos”.

Assevera que, em decorrência da decisão conflitante da juíza singular, uma vez que determinou a exclusão do agravante dos autos, até ulterior deliberação, gerou dúvidas ao causídico, sendo os embargos, mero objeto para esclarecer o ponto guerreado.

Pontua que
a multa recursal visa inibir a litigância de má fé e os recursos protelatórios, e nenhuma destas circunstâncias está presente na hipótese aos autos.

Verbera a necessidade da manutenção do Agravante como terceiro interessado aos autos, uma vez que “
o agravante propôs em saiu vencedor, de uma ação, que teve curso na Comarca de Goiânia-GO, processo n. 0111079-53.2010.8.09.0051, pela qual o espólio ora agravado ficou obrigado a cumprir o contratado, e não fazer acordos diretamente. Somente o agravante fará os acordos, nas premissas atrás narradas”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para manter o recorrente como terceiro interessado nos autos do inventário, bem como afastar a pena de litigância de má-fé a ele aplicada.

Preparo recolhido – Id. 210983653.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 214341686.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares
:

No caso em comento, conforme se denota
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NEILTON CRUVINEL FILHO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, que em sede de
Ação de Inventário n.
1014341-49.2016.8.11.0041
, aplicou multa de 0,5% sobre o valor da causa ao agravante, em decorrência de reiterar tese já analisada em embargos de declaração.

Na concepção do agravante, este deve ser mantido habilitado na ação de inventário, uma vez que possui interesse no feito e, afastada a multa por efeito protelatório aplicada, ante ausência do mesmo em tal balbúrdia.

Eis o teor da decisão objurgada:

“
Todavia, considerando que foram aportados novos documentos nos autos, notadamente, o acórdão de ID. 131097805, no qual foi restabelecida a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Goiânia (ID.131097803 - Pág. 2-22), proposta por Neilton contra Edmund, em que reconheceu a inexistência de inadimplência contratual por aquele, mantendo incólume a relação contratual entre ambos, de natureza societária e bilateral, além de ter condenado o então requerido a se abster de realizar "acordos diretamente com as pessoas com quem contende nas ações objeto do contrato celebrado com o autor", fixando a data da propositura da alusiva demanda como termo inicial da condenação e, em contrapartida, autorizando Neilton a firmar compromissos/escrituras necessários a realização de acordos, dentre outras providências, manifeste-se expressamente o inventariante, no prazo de 30 dias.

(...)
. ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes embargos, porquanto tempestivos, mas deixo de acolhê-los diante da ausência dos requisitos legais e, por conseguinte,
mantenho a decisão embargada nos termos em que lançada.

Em decorrência da novel situação supra,
suspendo
, por ora, a exclusão de Neilton dos autos até posterior deliberação.

De clareza solar o teor do pronunciamento exarado e, em decorrência, por não vislumbrar a existência de quaisquer das situações autorizadoras do manejo dos embargos, imperativa a não acolhida do recurso.

ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes embargos, porquanto tempestivos, mas deixo de acolhê-los diante da ausência de quaisquer das hipóteses legais, condenando o embargante a pagar em favor do embargado multa de 0,5% do valor atualizada da causa, conforme autoriza o artigo 1.026, parágrafo segundo, do CPC.

Pois bem.

Analisando as razões entendo por reformar o decidido.

Isso porquê, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n°.
1004764-39.2017.8.11.0000
, monocraticamente, foi reconhecido que o ora agravante, possui interesse jurídico que justifique sua participação nos autos de inventário.

Transcrevo a ementa:

“
RAI N. 1004764-39.2017.8.11.0000

AGRAVANTE:
NEILTON CRUVINEL FILHO.

AGRAVADA :
ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI.

TERCEIROS INTERESSADOS
: LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA E OUTROS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – SEGREDO DE JUSTIÇA – DECRETAÇÃO - HABILITAÇÃO NOS AUTOS DE TERCEIRO INTERESSADO – INTERESSE JURÍDICO – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrando a parte o interesse jurídico que justifique sua participação nos autos de inventário que houve por decretado o segredo de justiça, justo se faz a inclusão do terceiro interessado para que possa ter acesso aos atos sucessórios advindos dos herdeiros do Espólio.
Tratando-se de processo judicial eletrônico, é de se determinar a habilitação do terceiro interessada para o acesso aos autos do inventário”

Quanto a multa de 0,5% (meio por cento) aplicada, com fundamento no art. artigo 1.026, parágrafo segundo, do CPC, aviado que os embargos de declaração não foram acolhidos, a sentir da juíza, protelatórios.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por efeito protelatório, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte (EDcl no AgInt no AREsp 1891404/TO).

Assim sendo, de norte não se vislumbrando no caso o suposto propósito desleal da parte, deve ser afastada a pena por litigância de má-fé, muito mais ainda quando ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa do agente suficiente para causar danos processuais, ou retardo processual à parte contrária.

Destarte a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2
. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé."
(STJ AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRENCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - CONDENAÇÃO NA ORIGEM EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA – ARTIGOS 80 E 81 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE – PRECEDENTE DO STJ – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte (EDcl no AgInt no AREsp 1891404/TO). Não se vislumbrando no caso o suposto propósito desleal da parte, deve ser afastada a pena por litigância de má-fé, muito mais ainda quando ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa do agente suficiente para causar danos processuais à parte contrária
.
(N.U 1004042-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o agravante como terceiro interessado no processo de inventário até que sobrevenha fato novo ou determinação superior, tal qual o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024